Tribunal: TJMT
Processo: 1027981-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027981-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), DALVANE SANTANA - CPF: 033.313.361-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TRANS IP TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 18.813.119/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINO ALVES - CPF: 191.022.242-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA CASTRO XAVIER - CPF: 021.513.511-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAQUES PEDRO DA ROSA - CPF: 867.069.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTADOR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18-C, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL No 7.098/1998. ADI No 4.845/MT. SÚMULA 393/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória, mantendo a inclusão de contadora no polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber: (i) se é admissível a discussão da ilegitimidade passiva do contador por meio de exceção de pré-executividade; (ii) se é possível responsabilizar solidariamente o contador com fundamento no parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, declarado inconstitucional pela ADI no 4.845/MT.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível em matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

4. O STF declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, vedando a ampliação das hipóteses de responsabilidade solidária previstas no CTN (ADI no 4.845/MT).

5. O exercício da atividade contábil, sem demonstração de interesse comum no fato gerador ou fruição de seus benefícios econômicos, não enseja responsabilidade tributária solidária.

6. Não há evidências de que a agravante, na condição de contadora, tenha praticado atos que justifiquem sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade, determinando a exclusão da agravante do polo passivo da execução fiscal e a liberação de constrições patrimoniais realizadas.

Tese de julgamento
:

“1. A responsabilidade tributária solidária não alcança o contador pelo mero exercício de sua atividade profissional, sem demonstração de prática direta no fato gerador. 2. É inconstitucional lei estadual que amplie o rol de responsáveis tributários em desacordo com as normas gerais previstas no CTN.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, “b”; CTN, arts. 121, I, 135; ADI no 4.845/MT.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 4.845/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/02/2020; STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
DALVANE SANTANA
contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, nos autos de Execução Fiscal no 1001153-61.2021.8.11.0025, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual rejeitou a
exceção de pré-executividade
oposta pela agravante, acolhendo a impugnação apresentada pela Fazenda Pública e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Alega a agravante que, em razão de sua condição de contadora e por não ser sócia, gerente ou administradora das empresas executadas, limitando-se à prestação de serviços contábeis, sua responsabilidade não pode ser equiparada à dos contribuintes,
não configurando interesse comum no fator gerador
da obrigação tributária.

Sustenta que o dispositivo legal utilizado para justificar sua responsabilidade foi revogado pela
Lei Estadual no 12.055/2023
, e que essa revogação deveria retroagir para beneficiar sua defesa, pois o dispositivo previa uma ampliação indevida das hipóteses de responsabilidade solidária, em violação ao princípio da
reserva de lei complementar
previsto no artigo 146, III, “b”, da
Constituição Federal
.

Além disso, invoca a violação dos princípios constitucionais da
pessoalidade da pena
(artigo 5o, XLVI, da
Constituição Federal
) e do
livre exercício profissional
(artigo 5o, XIII, da
Constituição Federal
).

Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a realização de constrições patrimoniais em seu nome até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva para responder pelo crédito tributário objeto da execução fiscal (Id. 243369164).

Foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a realização de constrições patrimoniais em nome de DALVANE SANTANA, na Execução Fiscal n.o 1001153-61.2021.8.11.0025, em trâmite no juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT (Id. 243951183).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, argumentando pela inadmissibilidade da exceção de pré-executividade e pelo desprovimento do recurso (Id. 253121657).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
DALVANE SANTANA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Exceção de Pré-Executividade oposta na Execução Fiscal no 1004453-61.2021.8.11.0025, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a referida Exceção de Pré-executividade, sob o fundamento de que a alegada ilegitimidade passiva da executada demandaria dilação probatória.

Inicialmente, cabe analisar a alegação do Estado agravado, nas contrarrazões, quanto à inadmissibilidade da exceção de pré-executividade, em virtude da suposta necessidade de dilatação probatória.

A Súmula 393 do STJ dispõe que
“é admissível a exceção de pré-executividade na execução fiscal relativamente a assuntos conhecíveis de ofício que não exijam dilação probatória”.

No caso em análise, a questão central versa sobre a constitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/98 e sua aplicabilidade para fundamentar a responsabilidade tributária da agravante, matéria eminentemente de direito que prescinde de dilatação probatória.

Portanto, é plenamente cabível a exceção de pré-executividade para discutir a matéria.

No presente caso, a agravante e executada, Dalvane Santana, foi incluída como coobrigada pela obrigação tributária, em razão de sua atuação como responsável técnica pela escrituração fiscal da empresa autuada.

A controvérsia central reside na possibilidade de responsabilização tributária solidária da agravante, na condição de contadora, pelos débitos fiscais de seus clientes.

A agravante defende que o art. 18-C, parágrafo único, da Lei n.o 7.098/98 do Estado de Mato Grosso ao prever que responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas
“toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente”,
alterou a matriz de responsabilização prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional, ampliando o rol de terceiros que poderiam responder pelo crédito tributário na hipótese de prática de infrações.

Pois bem. Ocorre que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único art. 18-C da Lei no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso
,
por meio da ADI n.o 4.845
, vejamos:

“Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal.

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal.

2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF).

3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese:
“É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”.

(ADI 4845, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 3-3-2020 PUBLIC 4-3-2020).

No caso, a inconstitucionalidade decorreu do fato de que o referido dispositivo introduziu, nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, um novo responsável pelo crédito tributário,
in casu
, o contador.
Esta prática, contudo, é vedada pelo artigo 146, III, b, da Constituição Federal. Confira-se:

“Art. 146.
Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

[...]

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

[...].”

O Código Tributário Nacional, em seus artigos 128, 134 e 135, estabelece as hipóteses de responsabilidade tributária de terceiros. Em nenhum desses dispositivos há previsão de responsabilidade solidária do contador pelo simples exercício de sua atividade profissional.

Ademais, ainda que a agravante esteja respondendo por suposta prática delituosa, não existe,
a priori
, previsão legal para sua inclusão no polo passivo da Execução Fiscal, uma vez que não ocupa a posição de sócia, gerente, ou diretora da empresa.

Nos termos do que preconiza o artigo
121
, I, do
Código Tributário Nacional
, em princípio, somente o contribuinte pode figurar como sujeito passivo da obrigação tributária principal, vez que detém relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA INCLUÍDA COMO COOBRIGADA PELA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ESCRITURAÇÃO FISCAL DA EMPRESA AUTUADA. SÚMULA 393 DO STJ. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO DO ARTIGO 18-C DA LEI 7.098/1998. ADI 4845/MT. VEDAÇÃO PELO ARTIGO 146 III B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AUSENCIA DA JUNTADA DA COPIA ATUALIZADA DA AÇÃO PENAL. PREVALENCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE INOCENCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 393 do STJ, dispõe que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. A declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098/1998, considerou irregular a ampliação do rol dos responsáveis tributários previsto nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, com a inclusão “do administrador, do advogado, do economista, do correspondente fiscal, do preposto, bem como de toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária” por tratar-se de matéria afeta a Lei Complementar.

3. Cabe à lei complementar estabelecer as normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários.

04. Não anexada à cópia Ação Penal, prevalece o princípio da presunção relativa de inocência.

05. Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1014669-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024). (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 393 DO STJ – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– SÓCIA COTISTA SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2. “O redirecionamento da obrigação tributária, fundada no art. 135, III, CTN, somente pode ocorrer em relação a quem praticava atos de gerência e administração perante terceiros em nome da pessoa jurídica de direito privado à época do fato gerador e do não pagamento do tributo.”
(N.U 0021666-55.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) 3.
Se há prova pré-constituída na qual restou demonstrado que o executado era apenas sócio cotista e não possuía poderes de administração, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal
.”
(TJ-MT - AI: 10095257920188110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2020). (destaquei)

Portanto, o mero exercício da atividade contábil não configura, por si só, interesse comum no fato gerador. O interesse comum, na recepção técnico-jurídica do termo, pressupõe a prática conjunta do fato gerador ou a frutificação comum de seus benefícios econômicos, ou que não se verifica na relação entre contador e empresa contribuinte.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, determinando a exclusão da agravante do polo passivo da Execução Fiscal n.o 1001153-61.2021.8.11.0025, em trâmite no juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, com a consequente liberação de eventuais constrições realizadas em seu patrimônio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024